Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a retomada do cumprimento da pena alternativa, sem qualquer registro de que aquele ato foi considerado como cumprimento de pena, difere daqueles em que o sentenciado participa do grupo de orientação e acolhimento da VEPEMA, com o registro de pena cumprida. Na espécie, verifica-se que após a conversão da prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária, não houve nenhum pagamento pelo apenado relacionada à primeira execução. Além disso, os reencaminhamentos por telefone apenas foram computados para cumprimento da pena (nos autos da execução principal) no dia 09/11/2022, quando já havia ocorrido a prescrição da pretensão executória.
3. Considerando que as penas da primeira execução, analisadas separadamente, são inferiores a 02 (dois) anos de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 19/02/2018, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto aos crimes capitulados no do artigo 304, caput, (uso de documento falso) c/c artigo 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.